Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. TRAMITAÇÃO NO JUÍZO 100% DIGITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, bem como indeferiu a tramitação pelo Juízo 100% digital.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o Agravante faz jus à gratuidade de justiça, bem como a possibilidade de deferimento da tramitação no rito do chamado “Juízo 100% digital”.
III. Razões de decidir.
3. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não a gratuidade de justiça diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil.
4. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que, no caso de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, deve ser demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Em análise consubstanciada dos elementos probatórios, observa-se que a parte Autora, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
6. Os requisitos para a tramitação do processo na via do “Juízo 100% Digital” devem se fazer presentes no momento da propositura da ação, sendo certo que compete a parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. O não atendimento dos requisitos impede a adesão ao “Juízo 100% Digital”.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – A parte autora não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça. 2 – O não atendimento aos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impede a adesão ao ‘Juízo 100% Digital’.”